Tribunal: TJMT
Processo: 1033826-54.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033826-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIANE ELENA GONCALVES PASQUINI - CPF: 032.766.908-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSAO. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A contra sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Eliane Elena Gonçalves Pasquin. O Juízo de origem homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil. O Banco Recorrente sustenta que a extinção do feito é indevida, pois o acordo prevê pagamento parcelado até 29/10/2029, o que enseja a suspensão do processo até a quitação integral da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a homologação de acordo que prevê pagamento parcelado da dívida autoriza a extinção do processo ou se o feito deve ser suspenso até o cumprimento integral da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 922 do Código de Processo Civil determina que, havendo acordo entre as partes com concessão de prazo para pagamento pelo exequente, o processo deve ser suspenso até o adimplemento integral da obrigação.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende que a homologação de acordo para quitação parcelada do débito não enseja a extinção do feito, mas sua suspensão até o cumprimento integral da obrigação.

A extinção prematura do processo pode prejudicar o credor, pois, caso o devedor não cumpra o acordo, seria necessário ajuizar nova ação para cobrar o saldo devedor remanescente.

Diante da previsão expressa de parcelamento da dívida até 29/10/2029, a sentença deve ser reformada para determinar a suspensão do processo, e não sua extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A homologação de acordo para pagamento parcelado da dívida não autoriza a extinção do processo executivo, devendo o feito ser suspenso até o cumprimento integral da obrigação, conforme artigo 922 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, "b", e 922.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0001642-72.2009.8.11.0046, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13/03/2024; TJMT, Apelação Cível no 0001996-03.2011.8.11.0087, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra sentença

proferida
pelo Juízo da
a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que
na ação de Busca e Apreensão, ajuizada
em desfavor de
ELIANE ELENA GONCALVES PASQUINI,
que homologou acordo entabulado pelas partes e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco Recorrente argui, em síntese, impossibilidade de extinção do feito quando realizado acordo entre as partes, cujo termo final para pagamento está previsto para o dia 29/10/2029, situação que enseja suspensão do processo até satisfação integral do crédito executado pelo Recorrido.

Por isso, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, com de retorno dos autos à origem, a fim de que seja suspenso o processo pelo prazo concedido pelo Recorrente ao Recorrido no acordo entabulado (id.
267722782)
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O presente
apelo

tem como objeto sentença homologatória de acordo proferida na ação de Busca e Apreensão proposta pelo Recorrente.

Na origem, consta Ação de Busca e Apreensão proposta pelo
Banco Bradesco S/A
em desfavor de
ELIANE ELENA GONCALVES PASQUINI
, em 06/08/2024, em razão de inadimplência da
Cédula de Crédito Bancária n.o 6079992, emitida em 02/10/2020, no valor de R$ 93.500,00 (Noventa e três mil e quinhentos reais) com a atualização do

saldo devedor do referido contrato até a data da propositura da ação (id. 267993779).

Consta que as partes entabularam acordo extrajudicial, no qual os Recorridos, se comprometem a saldar a dívida de forma parcelada, cujo termo final será no dia 21/11/2029. Além disso, o acordo firmado estabelece renúncia ao prazo de interposição de recursos em face da sentença homologatória do acordo (id.
267722779
)
.

Em seguida, sobreveio sentença homologatória, nos seguintes termos:

[...]

Homologo por sentença, para que produza os efeitos pertinentes, a transação celebrada entre as partes, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o processo com resolução de mérito na forma do art, 487, III, "b" do CPC.

Ressalvo que a homologação do presente acordo terá efeito nos limites da lide e das questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar terceiros, especialmente credores, que não integraram o processo (CPC, arts. 966, § 4o e 506).

Ressalvo também que esta sentença não serve de título para transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de escritura pública, ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e requisitos para tal fim. Pois bem.

O
artigo 922 do Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 922
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. (Destaquei)

Sobre o tema, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PARTES QUE CELEBRAM ACORDO - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC).

(N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, Relator: Des., Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, publicado no DJE 16/03/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 313, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, objeto da ação, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação pelos devedores. Inteligência do artigo 313, II, do CPC. (N.U 0001996-03.2011.8.11.0087, Relator: Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (Destaquei)

Sob a perspectiva da lei e da jurisprudência, mostra-se prematura a extinção do feito se ainda não houve o pagamento integral da dívida. Tal consequência processual exige a satisfação integral da obrigação, o que não se verificou na espécie.

Impõe-se, assim, desconstituir a ordem de extinção do processo executivo, com a suspensão do feito até satisfação integral do crédito executado.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a suspensão do processo executivo até o término do prazo acordado pelas partes para cumprimento voluntário da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025